Tribunal: STF
Processo: RE 305212
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Med. Prov. 812/94. Lei 8.981/95.
I. - Medida Provisória 812/94, publicada em 31.12.94.
Incidência sobre o resultado do exercício financeiro encerrado.
Inocorrência de ofensa aos princípios da anterioridade e da
irretroatividade, a não ser relativamente ao princípio da
anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, C.F.
II. - Ressalva do ponto de vista pessoal do Min. Carlos
Velloso quanto ao princípio da irretroatividade, conforme exposto no
julgamento dos RREE 181.664-RS e 197.790-MG, Rel. Min. Ilmar Galvão,
Plenário, 19.02.97.
III. - Agravo não provido.